Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700803-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PAULO BENTO DO REGO DECISÃO &lt; O agravante requer a suspensão do pagamento da multa fixada pelo Juízo de origem em face do descumprimento da sentença. A agravante afirma que não tem responsabilidade " solidária quanto à obrigação de pagar débitos posteriores à declaração/decretação de nulidade do contrato de financiamento bancário, mas, tão somente quanto ao pagamento dos débitos anteriores e indicados nos autos (os quais foram pagos exclusivamente por esta empresa, registre-se) e sobre o pagamento da indenização (que igualmente foi paga). Requer seja afastada a multa indevidamente aplicada em desfavor da ora Agravante, o que movida o presente recurso." Não verifico a existência de plausibilidade do direito pretendido, considerando que os débitos mencionados tem como fato gerador períodos posteriores à anulação do contrato de alienação fiduciária, operado por sentença transitada em julgada, devem ser pagas por quem detém a posse atual do veículo, ao qual se presume tenha cometido a infração e se torna igualmente responsável pelo pagamento do IPVA. A ausência de baixa do gravame junto ao Detran constitui mera formalidade administrativa, quando já há sentença que regula a situação jurídica em exame. INDEFIRO A LIMINAR, consoante os fundamentos mencionados. Dispenso informações. Vista ao agravado. TEXTO&gt; Brasília/DF, 11 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito